Tribunal: CARF
Processo: 13971.724090/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724090/2015-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.560 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições para
o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), ambas sujeitas ao regime não cumulativo, referentes à competência de
dezembro de 2010.
Os lançamentos correspondem às diferenças apuradas entre os valores das
contribuições, declarados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) e os efetivamente devidos, e decorreram da: i) majoração da base de
cálculo das contribuições pela inclusão das receitas decorrentes de subvenções
concedidas por Estados da União, correspondentes à redução ou à concessão de crédito
presumido do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), para
as competências de julho a dezembro de 2010; ii) redução de ofício dos saldos credores
das contribuições remanescentes ao final do período de apuração de 06/2010; e, iii) das
glosas de parte dos créditos aproveitados indevidamente (créditos presumidos da
agroindústria e créditos sobre custos/despesas com fretes diversos), conforme consta do
Relatório Fiscal às fls. 219/261, parte integrante de ambos os autos de infração.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os (fls. 270/327), alegando, em
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724090/2015-87
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

I) em preliminar:
I.1) a decadência quinquenal do direito de a Fazenda Nacional glosar créditos
aproveitados anteriormente a 4/12/2010 e, consequentemente, exigir os débitos
decorrentes de tal glosa, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, tendo em vista que, primeiro,
houve compensação/desconto do crédito, em face dos débitos apurados; e, segundo, foi
enviado o Dacon no qual está demonstrada a compensação/desconto entre os créditos e os
débitos das respectivas contribuições; e, finalmente, informado os débitos resultantes em
DCTF;
I.2) a indevida desconsideração do saldo credor do período anterior; segundo
interessado os valores constituídos nos autos de infração referem-se a dois fatores: 1)
glosa de créditos apropriados referentes aos 3o e 4o trimestres de 2010; e, 2) à
desconsideração do saldo credor do período anterior; alega, quanto ao fator 2, que o saldo
desconsiderado se refere à composição de saldo credor do 4o trimestre de 2009 e de
períodos anteriores e dos 1o e 2o trimestres de 2010, que, conforme citado pelo autuante,
foi objeto em outro procedimento, não podendo, portanto, ser desconsiderado para fins de
apuração dos créditos lançados, visto que os autos dos períodos anteriores foram
impugnados e se encontram em fase de processo administrativo o que suspende a
exigência dos créditos, nos termos do CTN, art. 151, III; alegou ainda que os créditos em
discussão, neste processo, abrangem os mesmos créditos do processo no
13971.720616/2015-50, já impugnado; assim os créditos tributários em discussão neste
processo somente poderão ser exigidos depois do trânsito em julgado na fase
administrativa daquele processo.
e, II) no mérito:
II.1) as subvenções recebidas dos Estados não integram o faturamento, nos termos
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e, consequentemente, a base de cálculo
do PIS e da Cofins, determinada na Constituição Federal (CF) de 1988; discorreu sobre a
contabilização dos seus valores; a constituição do crédito tributário; o princípio da
legalidade; as exclusões de receitas da base de cálculo das contribuições; o princípio da
segurança jurídica; concluindo que doações para investimento, como no presente caso,
não constituem receitas e, portanto, não integram a base de cálculo das contribuições,
sendo que a Fiscalização não observou os princípios citados para considerá-las receitas e,
consequentemente, tributá-las;
II.2) redução a zero dos créditos de períodos anteriores; alega que não procede a
redução a zero dos saldos credores de períodos anteriores aos lançamentos em discussão,
ou seja, do período de 10/2009 a 06/2010, tendo em vista que tais saldos estão sendo
discutidos em outro processo administrativo (13971.720616/2015-50); os valores
referentes àqueles períodos somente podem ser cobrados depois da decisão definitiva, na
esfera administrativa, naquele processo, o que ainda não ocorreu; suscitou também
repercussão no processo 13971.720616/2015-50 dos processos 13971.908784/2011-41
(Cofins) e 13971.908783/2011-05; assim, cabe atentar para a preliminar e os processos
anteriores que impactam sucessivamente nos saldos pleiteados;
II.3) glosas de créditos:
II.3.1) presumidos da agroindústria, reconhece que houve erro no Dacon, contudo,
houve a ocorrência da decadência do lançamento do crédito e da efetivação da glosa
referente
a
fatos
geradores
que superaram
os
cinco anos,
tendo
havido
recolhimento/compensação/desconto do crédito em face dos débitos apurados e depois o
envio daquele demonstrativo;
II.3.2) créditos sobre fretes:
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

II.3.2.1) os fretes sobre devoluções constituem custos de aquisição e de produção
suportados pelo vendedor e, portanto, gera crédito passível de aproveitamento, nos termos
do artigo 3o, II das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 ; alegou ainda que não
há disposição legal expressa vedando tal crédito;
II.3.2.2) os fretes de transferências de produtos acabados, de insumos ou de
produtos em elaboração, fazem parte do processo de produção, apenas diferindo da venda
direta ao destinatário final pela passagem da mercadoria pelo filial receptora, e de
produção; isto não descaracteriza o processo de venda nem de produção como um todo;
assim não procedem as glosas dos créditos sobre tais fretes;
II.3.2.3) fretes vinculados a operações com mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação (FEX), defendeu o restabelecimento dos valores glosados sob o
argumento de que se trata de fretes referentes a transportes de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa (interessado) e não de frete de transporte de mercadoria
adquirida do produtor rural e remetida para o estabelecimento portuário; alegou ainda que
a IN SRF no 379/2003, em seu art. 1o, § 2o, não poderia extrapolara as disposições legais
correspondentes ao aproveitamento de créditos sobre fretes, ao dispor que é vedado
apurar crédito pela comercial exportadora nas mercadorias adquiridas com fim específico
de exportação;
II.3.2.4) fretes de remessa para armazéns geral e/ ou para depósitos fechados,
remeteu aos argumentos expendidos na glosa referentes aos fretes de devolução e ainda
que tais fretes constituem insumos para prestação de serviços, quando a filial transporta e
subcontrata serviços dessa natureza;
II.3.2.5) fretes sem vinculação; defendeu o restabelecimento dos valores glosados
sob o argumento de que trata de fretes para transporte de mercadorias destinadas à
formação de lote para exportação, defendeu também o mesmo entendimento aplicado aos
fretes no transporte de mercadorias adquiridas com FEX anterior.
Para fundamentar a impugnação apresentou extenso arrazoado sobre: "I - DA
AUTUAÇÃO; II - PRELIMINAR: a) Da decadência; b) Da desconsideração do saldo
credor do período anterior - Não objeto de fiscalização do período; III - DO DIREITO: a)
DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES; a.1)
Subvenção Para Investimento: Dos Valores Lançados Em Reserva De Capital; NO
MÉRITO DESTE ITEM; b) DA REDUÇÃO A ZERO DOS SALDOS ANTERIORES
DE CRÉDITO; c) DAS GLOSAS FISCAIS APLICADAS NOS CRÉDITOS
APURADOS NO PERÍODO: c.1) Glosa relativa ao Estorno Crédito Presumido; c.2)
Glosa relativa aos Fretes: c.2.1) Glosa relativa a Fretes de Devolução; c.2.2) Glosa
relativa a Fretes de Transferência; c.2.3) Fretes vinculados a operações com Mercadorias
adquiridas com FEX; c.2.4) Fretes em Remessa para Armazém Geral; c.2.5) Fretes sem
vinculação; IV - PEDIDO, concluindo, ao final, que os lançamentos são
improcedentes.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2010
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Correta a glosa de créditos indevidos da não cumulatividade há qualquer tempo,
ocorrendo o prazo de decadência apenas para o lançamento de débitos decorrente dessa
glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

Data do fato gerador: 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo da contribuição sujeita ao regime não cumulativo é o faturamento,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
expressamente previstas em lei.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. DEVOLUÇÕES. AQUISIÇÕES COM O
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
GLOSAS. MANUTENÇÃO.
Mantêm-se as glosas de créditos aproveitados sobre as despesas com fretes incorridas
com devoluções de compras para industrialização e para comercialização, com
aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação e com
operações sem vinculação com a atividade operacional do contribuinte e com operações
cuja natureza não foi comprovada no respectivo documento fiscal.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. HIPÓTESES.
Somente geram direito a aproveitamento de créditos da não cumulatividade os gastos
com fretes que componham o custo de aquisição de mercadoria para revenda ou de bem
utilizado como insumo na produção de bens e serviços colocados à venda, bem assim o
frete na operação de venda quando suportado pelo vendedor.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
TRIBUTAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições sociais não
cumulativas as receitas relativas a subvenção para investimento e desde que cumpridas
as condições contidas na legislação de regência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição sujeita ao regime não cumulativo é o faturamento,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
expressamente previstas em lei.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. DEVOLUÇÕES. AQUISIÇÕES COM O
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
GLOSAS. MANUTENÇÃO.
Mantêm-se as glosas de créditos aproveitados sobre as despesas com fretes incorridas
com devoluções de compras para industrialização e para comercialização, com
aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação e com
operações sem vinculação com a atividade operacional do contribuinte e com operações
cuja natureza não foi comprovada no respectivo documento fiscal.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. HIPÓTESES.
Somente geram direito a aproveitamento de créditos da não cumulatividade os gastos
com fretes que componham o custo de aquisição de mercadoria para revenda ou de bem
utilizado como insumo na produção de bens e serviços colocados à venda, bem assim o
frete na operação de venda quando suportado pelo vendedor.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
TRIBUTAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições sociais não
cumulativas as receitas relativas a subvenção para investimento e desde que cumpridas
as condições contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a
eventual relação existente entre os autos n.13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo
administrativo aqui citado com o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação
dos referidos processos quanto ao julgamento de recursos interpostos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS e
COFINS do período de 01/2010, decorrentes das glosas de créditos e receitas não incluídas na
base de cálculo dessas contribuições em desacordo com os preceitos legais, conforme a seguir
discriminado:
1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da
inclusão de receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente
deixou de oferecer à tributação das contribuições (vendas com suspensão e
receitas de subvenção );
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final
do período de apuração 06/2010, conforme Relatório Fiscal que integra o processo
n° 13971.720616/2015-50); e
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo
para o período sob análise (glosa de créditos básicos, glosa de créditos
presumidos, estorno de crédito presumido e glosa de créditos de frete entre
estabelecimentos).
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.
Preliminarmente, o Contribuinte pede o sobrestamento do julgamento até o
deslinde final do processo no13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/201105, haja vista que neles estão sendo discutidos as
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

glosas de créditos anteriores relativos a 12/2009, que levaram ao saldo de créditos desse período
ter sido zerado, com reflexos para o cálculo das contribuições dos períodos seguintes.
Este Colegiado, resolveu converter o julgamento em diligência pois necessitava
que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a eventual relação existente entre os
autos n.13971.723730/201451 e aqueles autuados sob os ns. 13971.908784/201141 e
13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo administrativo aqui citado com
o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação dos referidos processos quanto
ao julgamento de recursos interpostos.
Atendendo a solicitação do Colegiado, o Auditor elaborou gráfico analítico da
relação entre todos os processo envolvidos no procedimento, a seguir reproduzido:

Como se observa, os processos informados no gráfico analítico formam uma
sequência de análises verificatórias dos créditos das contribuições citadas do 3o trimestre de 2009
ao 4o trimestre de 2010.
Como já houve o julgamento definitivo na esfera administrativo dos processos
no13971.723730/201451
e
aqueles
autuados
sob
os
ns.
13971.908784/201141
e
13971.908783/201105, os seus efeitos devem ser refletidos nos períodos autuados seguintes,
com redução significativa da autuação ou mesmo o seu cancelamento integral, informação que
não consta nos autos.
Faz-se necessário, assim, que a Autoridade Fiscal informe os efeitos desses
julgamentos definitivos na esfera administrativa para os saldos credores transportados para os
períodos seguintes e sobre o montante lançado das contribuições.
Além disso, a Recorrente alega em seu recurso que os valores de incentivos fiscais
de ICMS foram lançados na conta de Reserva de Investimentos, transitaram em contas de
receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e COFINS.
A fim de comprovar o alegado, apresentou um lançamento hipotético de uma nota
fiscal com incidência de ICMS e a respectiva contabilização do incentivo concedido pelo
governo estadual.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

Explica ainda a Recorrente que o incentivo consiste em reduzir o ICMS a pagar,
cujo valor é registrado na conta Reserva de Capital, não representando faturamento, mas sim
uma renúncia fiscal por parte do estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os
valores lançados em reserva de capital seriam lançados como redutores da conta de despesa de
ICMS e não na conta de Vendas (faturamento).
Por fim, conclui a Recorrente que, embora a empresa não concorde com a
tributação separada da subvenção para investimento, como pretendido pelos Auditores,
demonstrou-se que ainda que de modo diverso e indireto esses valores foram tributados pelo PIS
e a COFINS.
Desta feita, entendo que a Autoridade Fiscal deve analisar a contabilidade de
Recorrente a fim de informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos em comento na
tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS, conforme alegado em seu recurso.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1. que a Autoridade Fiscal informe os efeitos dos julgamentos definitivos na
esfera administrativa dos processos no13971.723730/2014-51 e aqueles
autuados sob os ns. 13971.908784/2011-41 e 13971.908783/2011-05 para os
saldos credores transportados para os períodos seguintes, sobretudo no período
autuado, e sobre o montante lançado das contribuições no presente processo;
2. que a Autoridade Fiscal analise a contabilidade de Recorrente a fim de
informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos
fiscais de ICMS na tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS;
3. que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
4. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.560 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.724090/2015-87

Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1958
DF CARF MF
Original